Tribunal: TJBA
Processo: 8087075-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8087075-20.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: ANTONIO CASTELLUCCIO EMPRESARIAL LTDA Advogado(s):TARCIO ARAUJO NUNES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. NULIDADE DO CANCELAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por BRADESCO SAÚDE S/A contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer, declarando a nulidade do cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde empresarial e determinando sua manutenção, com a prestação continuada dos serviços originalmente pactuados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde empresarial por inadimplemento, sem comprovação da prévia notificação da contratante; e (ii) estabelecer se a posterior regularização dos pagamentos afastaria a configuração do inadimplemento absoluto. III. RAZÕES DE DECIDIR A legislação específica (Lei n.º 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II) impõe, como condição para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplemento, a prévia notificação do consumidor, exigência de caráter cogente e indisponível pelas partes. A notificação apresentada pela operadora (Aviso de Recebimento com insucesso na entrega) não comprova o efetivo recebimento pelo destinatário. A posterior quitação dos valores em aberto pela contratante evidencia intenção de manter o vínculo contratual, afastando a hipótese de inadimplemento absoluto e reforçando a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da continuidade do serviço essencial. Dada a essencialidade do serviço prestado e a proteção especial conferida às relações de consumo na área da saúde, impõe-se a preservação do contrato quando ausentes os requisitos legais para sua rescisão. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde não pode cancelar unilateralmente o contrato por inadimplemento sem comprovar a prévia notificação da contratante até o 50º dia de mora, conforme exige o art. 13, parágrafo único, II, da Lei n.º 9.656/98. A regularização posterior dos débitos, acompanhada de conduta compatível com a preservação do contrato, afasta o inadimplemento absoluto e reforça o dever de continuidade da prestação dos serviços. Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CDC, art. 47. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8087075-20.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada ANTONIO CASTELLUCCIO EMPRESARIAL LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora